Tribunal: TJDFT
Processo: 0737730-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737730-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO CORREA AGRAVADO: ADRIANA CORREIA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVALDO CORREA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0009847-03.2013.8.07.0001, indeferiu seu pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da executada, ora agravada. Em suas razões recursais, o agravante aduz que iniciou Execução de Título Extrajudicial em desfavor da agravada buscando o recebimento de R$ 9.818,35 (nove mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos) e que em diligências não logrou êxito em encontrar qualquer ativo penhorável em nome da devedora. Afirma que a regra de impenhorabilidade das verbas salariais tem sido mitigada pela jurisprudência do STJ, permitindo a penhora quando o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana do devedor e permitir sua existência digna. Afirma que a executada possui rendimentos líquidos de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) mensais e que a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração não afetaria sua sobrevivência ou dignidade. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e determinar penhora de 10% (dez por cento) do salário da agravada, diretamente em seu contracheque. Preparo recolhido ao ID 75926443. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de tutela antecipada recursal devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada, juntada no ID 245654961 dos autos de origem: Da penhora de percentual da verba salarial. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” Vê-se assim que, nos termos da lei, os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, razão pela qual seria inócua a informação de ter a parte executada vínculos trabalhistas, já que seus rendimentos não poderiam ser penhorados. A exceção legal à impenhorabilidade do salário diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia ou rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC). O débito executado não se origina em pensão alimentícia e é infinitamente remota a possibilidade de haver vínculo trabalhista que remunere o devedor com valor superior a 50 salários mínimos, já que remunerações desta monta não costumam se submeter à legislação trabalhista. Em outro cotejo, muito embora a Corte Especial do egrégio STJ tenha relativizado a impenhorabilidade da verba salarial, vê-se claramente do julgado que se trata de medida a ser adotada somente em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, in verbis: “2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso em tela, mormente diante das buscas patrimoniais já realizadas, não se encontra demonstrado que a subsistência digna do devedor e de sua família não será comprometida com a penhora, mas pelo contrário, diante da ausência de outros bens, vê-se a essencialidade do salário para a manutenção da subsistência do credor. Assim, considerando a impenhorabilidade do salário e a ausência de demonstração da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem comprometer a subsistência do credor, indefiro a penhora de percentual do salário da parte executada. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Entretanto, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade de verbas salariais, atribuída pelo art. 833, IV do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, sendo que a penhora restrita ao percentual de até 10% (dez por cento) dos vencimentos mensais assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não configurando prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) No mesmo sentido tem entendido este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1702680, 07428526020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE. DEVEDOR. PRESERVADA. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual que mantenha a dignidade do devedor e de sua família. 3. Agravo Interno prejudicado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1701580, 07337042520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. No caso, a penhora de percentual de remuneração da parte devedora se mostra admissível, quando resta comprovado que aufere rendimentos mensais superiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1688048, 07388781520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, conforme se vê do documento acostado no corpo da petição de ID 245488170 da origem, a agravada aufere rendimento bruto mensal de R$ 9.496,74 (nove mil, novecentos e quarenta e reais e quarenta e sete centavos). Subtraídos os descontos, tem-se uma remuneração líquida mensal de R$ 4.020,57 (quatro mil e vinte reais e cinquenta e sete centavos). As medidas de constrição patrimonial realizadas se mostraram infrutíferas, de modo que se mostra cabível o deferimento da penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos salariais da agravada a fim de viabilizar o adimplemento da dívida, sem caracterizar prejuízo à subsistência da devedora. Acrescente-se que competirá à executada demonstrar gastos essenciais à moradia, à saúde, à alimentação e à educação pessoal e de sua família que possam evidenciar excesso na penhora, uma vez que não se afasta a possibilidade de modificação posterior do percentual penhorado a depender dos efeitos concretos que a constrição vier a ocasionar. Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem para dar cumprimento à providência deferida, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 5 de setembro de 2025 18:23:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador